Tribunal: STF
Processo: HC 189720
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, falsa identidade, posse de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 583.357, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – atualmente cumprindo pena de 42 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 12, caput, e 14, caput, ambos da Lei 6.368/76; no art. 308, caput, do Código Penal; no art. 10, § 2º, da Lei 9.437/97; no art. 1º, caput, da Lei 9.613/98; e no art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/13 –, requereu ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Francisco Sá/MG a concessão a prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 583.357, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o “paciente com 50 anos, possui 2(dois) diagnósticos de o pneumonia em sua vida é Hipertenso, Diabético e já recebeu remédios para problemas respiratórios na Penitenciária, ATUALMENTE adquiriu COVID19 por ineficiência do estado e falta de empatia dos julgadores, tem 5 cinco filhos que necessitam de ter o convívio social com o pai”. Destaca, ainda, que o acionante “[f]oi exposto ao covid na Penitenciária Público Privada por falta de isolamento, tratamento adequado e Protocolos de Segurança Eficiente”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da isonomia, da legalidade, da reserva legal e da presunção da inocência. Por fim, alega o constrangimento ilegal decorrente da requisição do exame criminológico do paciente. Afirma que o Juízo da execução “requereu diligencia impertinente e que nunca se concretizará, pois não está sendo realizado exame criminológico e o risco de vida do paciente é latente”. Destaca, ainda, que “[o] pacote anticrime proibiu expressamente qualquer diligencia ou requerimento do juízo sem o requerimento do PAQUET”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de conceder ao acionante a prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. Inicialmente, registro que a alegação de que o paciente foi infectado pelo Covid-19 dentro do estabelecimento prisional não foi sequer submetida à apreciação das instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado à pena de 42 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, falsa identidade, posse de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tendo o Juízo da execução assentado que “o sentenciado exerceu intensa liderança negativa e possui envolvimento com facção criminosa atuante dentro e fora das unidades prisionais, tornando inócua a imposição da pena como instrumento coercitivo, uma vez que, em domiciliar, o sentenciado pode voltar a cometer crimes e condutas desfavoráveis à sua reintegração social”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Francisco Sá/MG:
    “(...)
    No juízo de adequação, o meio (prisão domiciliar) pode até ser apto a atingir o fim pretendido, porém, no caso específico, em que o reeducando foi recém promovido ao regime semiaberto e apresenta histórico de envolvimento com facção criminosa, a medida não seria adequada.
    Ainda que assim não fosse, o intento não resistiria aos demais vetores. A prisão domiciliar não se mostra necessária ou exigível na resolução da problemática. Existem meios menos gravosos para atingir os fins visados. Com efeito, em reunião sediada no fórum desta Comarca de Francisco Sá no último dia 18 de março, as autoridades responsáveis pela execução acordaram pelo isolamento imediato de todos os detentos em grupo de risco, sem prejuízo da adoção de todas as recomendações dispostas em atos normativos à cargo da Secretaria de Administração Penitenciária, as quais dispõem sobre um sem número de medidas sanitárias a fim de evitar o contágio nas unidades carcerárias, além de prever a adoção de medidas inclusive nos casos em que a contaminação for verificada.
    Por fim, em relação a proporcionalidade em sentido estrito, da ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, sem qualquer sombra de dúvidas, a manutenção do ergástulo é medida que se impõe. A penitenciária de Francisco Sá, como cediço, é a única no Estado de Minas Gerais classificada como de segurança máxima, recebendo os presos de maior periculosidade do Estado e até mesmo do país. Outrossim, qualquer medida de cunho liberatório colocaria fortemente em risco a segurança e a ordem pública, além de enfraquecer a confiança da população ordeira nas instituições, sobretudo no caso em espeque, no qual o sentenciado cumpre pena de 42 (quarenta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Por sua vez, o sentenciado exerceu intensa liderança negativa e possui envolvimento com facção criminosa atuante dentro e fora das unidades prisionais, tornando inócua a imposição da pena como instrumento coercitivo, uma vez que, em domiciliar, o sentenciado pode voltar a cometer crimes e condutas desfavoráveis à sua reintegração social. 
    Não bastasse, uma vez concedida a progressão de regime, tão logo seja transferido, a análise da prisão domiciliar ficará a cargo do juiz responsável pelo estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto.
    Sem embargo, como afirmado alhures, todas medidas de prevenção a fim de se evitar a propagação do vírus já foram tomadas no estabelecimento prisional em que o acusado está acautelado e assim devem ser mantidas para manutenção da condições de saúde na unidade prisional.
    Logo, INDEFIRO o pedido formulado pelo sentenciado com base nos fundamentos supramencionados.
    (...)” - Sem grifos no original.
    12. Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual, no sentido de que “não se observa, neste momento, qualquer laudo médico ou documento oficial que ateste de forma certa e conclusiva alguma característica ou patologia que se traduza na inserção do Paciente como integrante do grupo de risco dos indivíduos que estejam propensos a apresentarem complicações no caso de hipotética infecção pelo vírus Covid-19”.
    13. Por fim, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. No caso, o Juízo de origem – ao analisar os pedidos de concessão de trabalho externo e de prisão domiciliar –, determinou a realização de exame criminológico – pelos seguintes fundamentos:
    “(...)
    a- Considerando que o sentenciado foi condenado a 42 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico de drogas, de posse de arma de fogo de uso permitido, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro; considerando que o sentenciado fugiu 3 vezes durante o cumprimento da pena; considerando que o sentenciado cometeu, pelo menos, 4 novos crimes durante o cumprimento da pena; considerando que resta ao sentenciado o cumprimento de mais de 27 anos de PPL; considerando a necessidade de uma avaliação mais cuidadosa de sua personalidade antes de permitir seu retorno à sociedade, e, considerando, ainda, ser indispensável aferir o senso de responsabilidade do sentenciado e o requisito subjetivo para usufruir do trabalho externo e do benefício excepcional da prisão domiciliar , reputo necessária a realização de exame criminológico, nos termos Enunciado 26 da Súmula Vinculante do STF e do Enunciado 439 da Súmula do STJ.
    Ante o exposto, determino a realização do exame criminológico, em 60 (sessenta) dias, contados desta decisão, devendo os Srs. Peritos apresentarem prognóstico criminológico, informando se o sentenciado está apto a iniciar sua reintegração à sociedade ou se há indícios de que voltará a cometer novos crimes.
    (...)” - Sem grifos no original.
    15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante que autorize a concessão da prisão domiciliar ao acionante.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator